Tribunal: TJMT
Processo: 1028794-05.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028794-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA XAVIER DE SOUZA BOTOF - CPF: 864.312.421-49 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (APELANTE), LIGIA MACAGNANI FLORIANO - CPF: 219.019.718-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO DO PLANO OU DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o pedido de manutenção de plano de saúde por perda superveniente do objeto e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de descumprimento de tutela de urgência que determinara a reativação e manutenção do plano.

2.

Fato relevante. A autora ajuizou a ação após receber comunicação de possível cancelamento do plano por ausência de comprovação de elegibilidade em contrato coletivo por adesão, buscando impedir a rescisão contratual e assegurar a continuidade do atendimento médico de dependente diagnosticado com transtorno do espectro autista.

3.

As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do objeto do pedido de obrigação de fazer, diante do cancelamento posterior do contrato a pedido da própria autora, mas condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais por suposto atraso no cumprimento da tutela de urgência e alegadas dificuldades na autorização de procedimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento da tutela de urgência pela operadora de plano de saúde, apto a caracterizar ato ilícito e justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por danos morais foi fundada na premissa de que a operadora teria demorado cerca de seis meses para cumprir a tutela de urgência que determinara a reativação do plano de saúde.

4.

Contudo, os elementos constantes dos autos não demonstram a data de ciência da liminar pela operadora, tampouco comprovam atraso injustificado no cumprimento da ordem judicial.

5.

A manifestação processual da operadora apenas informou que o contrato foi reativado e que, posteriormente, houve solicitação de cancelamento do plano pela própria beneficiária, circunstância que justificou o reconhecimento da perda superveniente do objeto da obrigação de fazer.

6.

Também não restou comprovada negativa de atendimento ou suspensão da cobertura assistencial, pois os e-mails juntados indicam apenas dificuldades relacionadas à entrega de insumos por prestadora de serviço domiciliar, sem evidência de recusa de cobertura pela operadora.

7.

Ausente prova de conduta ilícita, de descumprimento da ordem judicial ou de efetiva negativa de atendimento, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedente o pedido indenizatório.

“Tese de julgamento: 1. A condenação por danos morais decorrente de alegado descumprimento de tutela de urgência por operadora de plano de saúde exige prova do efetivo descumprimento da ordem judicial ou de negativa de cobertura assistencial. 2. A inexistência de comprovação de cancelamento do plano ou de negativa de atendimento afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 186 e art. 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada de urgência e pedido de danos morais ajuizada por ADRIANA XAVIER DE SOUZA BOTOF, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Quanto ao objeto principal da demanda, referente à obrigação de fazer, a sentença consignou a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, tendo em vista que a autora solicitou o cancelamento do plano no decorrer da demanda.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em contradição ao concluir ter havido descumprimento da tutela de urgência sob o fundamento de que a reativação do contrato teria ocorrido apenas em 05/03/2024. Afirma que, na verdade, informou que nessa mesma data a beneficiária solicitou o cancelamento do plano. Alega inexistir prova de suspensão de atendimentos e defende a legalidade da exigência de comprovação de elegibilidade em plano coletivo por adesão, reputando ausentes ato ilícito e dano moral indenizável. Ao final, requer a reforma do julgado para afastar a condenação por danos morais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se restou configurado descumprimento da tutela de urgência pela operadora de plano de saúde, apto a caracterizar ato ilícito e ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais alegando que recebeu comunicação informando que o plano seria cancelado a partir de 29/07/2023, caso não fosse apresentada a documentação exigida para comprovação de elegibilidade. Sustentou que seu filho, dependente no plano, é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e necessitaria de tratamento contínuo, motivo pelo qual requereu tutela de urgência para impedir a rescisão do plano e garantir a continuidade da assistência médica.

Destaco, inicialmente, que a causa de pedir declinada na inicial pela parte autora está fundada no risco de cancelamento do plano, comunicado pela administradora, caso não fosse apresentada a comprovação de elegibilidade. Portanto, a autora buscou o Judiciário de forma preventiva, para impedir que a rescisão contratual ocorresse, não havendo notícia, na exordial ou nas peças subsequentes, de que o referido cancelamento tenha de fato se consumado em algum momento ou que tenha ocorrido negativa ou suspensão de atendimentos.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, extinguindo o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto, diante do cancelamento posterior do contrato a pedido da própria autora. Todavia, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais,
sob o fundamento de que a operadora teria descumprido a tutela de urgência ao demorar aproximadamente seis meses para reativar o contrato, o que, segundo consta da sentença, teria sido confessado pela própria requerida
. Acrescentou, ainda, que a situação teria se agravado tendo em vista que,
mesmo após a suposta

reativação, a autora ainda enfrentava dificuldades para a autorização de procedimentos, como se depreende da petição de ID 159861881 e dos e-mails de ID 159863812.
(ID 331100408).

Compulsando os autos, extrai-se que, em 04/09/2023 foi deferida a tutela de urgência, para
que a ré reative (em caso de já ter ocorrido o cancelamento) e se abstenha de cancelar o plano de saúde da autora e do seu beneficiário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento.

A tentativa de notificação postal foi infrutífera (ID 331100371), tendo o juízo de origem determinado a citação e intimação da requerida via endereço eletrônico (ID 331100379). Não há comprovação da data de ciência da liminar e citação da operadora, que compareceu aos autos, com a juntada de contestação, apenas em 20/02/2024.

A parte autora, em petição de 21/06/2024, informou o suposto descumprimento da decisão judicial, alegando que a operadora requerida teria negado autorização para tratamentos do menor.

Contudo, de acordo com os e-mails anexados à peça (ID 331100393), a autora entrou em contato com o prestador de serviços no dia
20/06/2024
, informando que:
Depois de quase 20 dias com a informação que estava autorizado e que iria me enviar os meus materiais, (lembrando que foi solicitado judicialmente que voltasse com meu plano e com os mesmos benefícios que eu tinha antes)
(...)
Na data de ontem fui informada pela empresa CENE que não foi autorizado.
Solicitada disponibilização de carta negativa,

foi indicado sitio eletrônico para obtenção do documento (ID 331100393 – pág. 5).

Todavia, além da cobertura assistencial não constituir o objeto da ação, a parte autora não trouxe aos autos qualquer comprovação da efetiva negativa de atendimento, tampouco da motivação alegada pela operadora.

Além disso, a requerida não foi intimada para manifestar-se quanto à alegação de descumprimento da liminar. Apenas quando instada a especificar as provas, informou, já em 11/03/2025, na petição mencionada na sentença, o seguinte:
Relativamente ao pedido de reativação do contrato firmado com a Administradora G2C, objeto da lide, a Requerida informa que apesar de ter cumprido a ordem judicial, reativando os beneficiários, em 05/03/2024, a representante do Autor solicitou o cancelamento do contrato, com a exclusão de todos os usuários do convênio médico, como se comprova pelo documento ora carreado
. (ID 331100398). Juntou comprovante do pedido de cancelamento, datado precisamente de 05/03/2024 (ID 331100401).

Consta-se, portanto, que não houve confissão de que o contrato somente teria sido reativado naquela data. A circunstância relativa ao cancelamento do plano a pedido da autora, inclusive, justificou o reconhecimento da perda de objeto em relação à obrigação de fazer/não fazer (manutenção do plano contratado), sem impugnação pela parte autora.

Verifico, assim, que a conclusão adotada pelo juízo de origem decorreu de interpretação equivocada da manifestação processual apresentada pela operadora.

Além disso, a alegada negativa de atendimento (ou dificuldade para aprovação de pedidos) imputada à operadora, também não ficou demonstrada. Conforme reconhecido em sentença, em 05/03/2024, houve solicitação de cancelamento do plano pela própria beneficiária, sendo que a alegada negativa de atendimento teria ocorrido no mês de junho de 2024, conforme e-mails juntados pela própria apelada (ID 331100393).
Os e-mails, que foram mencionados pelo Juízo
a quo,
também não demonstram interrupção da cobertura assistencial. Ao contrário, indicam apenas dificuldades relacionadas à entrega de determinados insumos por empresa prestadora do serviço domiciliar, sem evidência de que a operadora tenha negado o tratamento ou descumprido a determinação judicial de manutenção do plano.

Em verdade, não há nos autos elementos que demonstrem o referido descumprimento da ordem judicial, assim como não há prova de efetiva suspensão do atendimento médico ou de negativa de atendimento.

Diante desse contexto, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela operadora,
não se sustentando a premissa adotada na sentença para fundamentar a condenação em danos morais.

É certo que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal. Ausente a comprovação do ato ilícito (no caso, o alegado descumprimento da tutela de urgência, cancelamento do plano ou negativa de atendimento), não há fundamento para a imposição de indenização.

Além disso, no contexto da responsabilidade civil, especialmente em contratos de planos de saúde, é preciso diferenciar o simples descumprimento contratual das situações que realmente causam impacto na esfera moral do indivíduo. A negativa de cobertura não gera, automaticamente, direito à indenização por dano moral, em especial quando não demonstrada conduta ilícita da operadora, tampouco que tenha havido agravamento da condição clínica da paciente ou outros prejuízos à saúde. Nesse sentido, é o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
descumprimento contratual por parte da operadora de saúde,
que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde,
somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente
. 2. Na hipótese, deve ser confirmado o v. acórdão, no que tange à ausência do dever de indenizar, por considerar
não ter ficado demonstrada situação capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante
, bem como de gerar abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1940890/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 1/2/2022)

A negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral indenizável, na ausência de ofensa direta à personalidade do beneficiário. Os valores devidos devem ser atualizados com juros de mora calculados pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024. (N.U 1008743-32.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

A recusa administrativa de cobertura não configura dano moral quando baseada em dúvida razoável na interpretação contratual e ausente risco à saúde do paciente. [...] (N.U 1025361-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial.

Em razão da reforma da sentença, imponho à parte autora, de forma exclusiva, os ônus de sucumbência e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ficados na sentença, que majoro em 2% em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026